Tribunal: TJDFT
Processo: 0742743-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742743-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo Relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, a parte agravante requer a desistência do presente agravo, conforme petição de ID 44691958. Dessa forma, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 998, caput, do CPC c/c o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Retire-se de Pauta. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator